Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-03.2023.8.11.0012
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000463-03.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SERGIO SILVA DE LACERDA - CPF: 931.901.311-04 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “vencido”, o qual não ostenta as vezes de restritivo de crédito.

Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos.

Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.

Inexistindo anotação no campo “prejuízo” junto ao cadastro SCR BACEN não se há de reconhecer configurada a hipótese de restrição ao crédito.

Ato ilícito não configurado.

Dano moral não caracterizado.

Sentença mantida.

Recurso não provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante Sérgio Silva de Lacerda contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

A parte recorrente/reclamante sustenta em suas razões recursais que o cadastro realizado junto ao SCR – Bacen se caracteriza como restritivo de crédito e, portanto, resta caracterizado o dano moral.

Pede ao final a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no Id. nº 193435150 postulando pelo julgamento de não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

A hipótese apresentada no presente feito afasta-se da habitual inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, eis que se refere à restrição de crédito lançada junto ao Banco Central do Brasil – BACEN.

Colhe-se que o ato sentencial recorrido sustentou o seu julgamento de improcedência ao argumento de que o citado cadastro SCR – BACEN não se caracterizaria como cadastro restritivo de crédito.

Conquanto o resultado não deva ser modificado é de se registrar que há a possibilidade de que referido cadastro possa vir a caracterizar-se como restritivo de crédito.

Adianto que não é a hipótese dos autos, contudo, merece registro.

A parte recorrida/reclamada foi demandada em face da parte recorrente/reclamante em razão da anotação no valor de R$4.214,00 (quatro mil, duzentos e quatorze reais) lançada pela referida instituição bancária junto ao cadastro SCR – BACEN.

Vale, contudo, observar que a referida anotação consta do documento de Id. nº 193433659 no campo “vencido”, o qual não tem a capacidade de gerar restrição ao crédito.

Colhe-se da leitura do citado extrato que as informações são separadas entre os campos “A Vencer”; “Vencido” e “Prejuízo”, sendo apenas esse último capaz de gerar a alegada restrição ao crédito.

Conduto, da mera leitura do documento de Id. nº 193433659 verifica-se que a referida anotação de R$4.214,00 (quatro mil, duzentos e quatorze reais), objeto da presente demanda, jamais foi inserido no referido campo “Prejuízo”.

Some-se ainda a isso o fato de que o referido extrato aponta que a citada anotação constou do campo “Vencido” tão só no mês de maio/2021, não mais tornando a constar do citado cadastro, em quaisquer de seus campos.

Nesse contexto é que por ocasião da propositura da demanda, em março de 2023, sequer havia mais a anotação que, frise-se, não se caracteriza como restritiva de crédito, dado ao fato de que não constou do campo “prejuízo”.

Demais disso, ainda que sustente a parte recorrida/reclamante que experimentou em razão de tal anotação – não impeditiva de crédito – a restrição de crédito, não houve por parte do recorrente/reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, não logrando se desvencilhar do ônus da prova que lhe era atribuído nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I).

Logo, impositiva a manutenção do ato sentencial, eis que não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito e, consequentemente de dano moral a ser reparado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos acima expostos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) do valor da causa na forma da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 55), observando que litiga a parte recorrente sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024